Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712987-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do processo n.o 0702393-93.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à pretensão de determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao IPREV a realização dos descontos de contribuição sindical na folha de pagamento de servidores arrolados em e-mail, não efetivados em razão de suposta falta de margem consignável (ID 89383973 – origem). Argumenta, em suma, que a contribuição sindical, cujos descontos em folha de pagamento foram autorizados expressamente pelo sindicalizados, em percentual ínfimo de 1% sobre o vencimento básico, possui natureza de consignação compulsória e não facultativa, não se limitando, portanto, ao teto da margem de consignação (art. 116, §2o, LC 840/2011). Ressalta que houve recente aumento da margem consignável para 40%, conforme Lei Federal no 14.131/2021, de forma a autorizar a concessão da liminar, impondo-se à realização do desconto das mensalidades sindicais. Assevera que a LC 840/2011 estabelece que as mensalidades sindicais devem ser realizadas a partir de descontos em folha, sem ônus à entidade sindical (art. 828, inc. II), sem qualquer menção à observância do limite de consignação facultativa. Tece arrazoado jurídico sobre o direito à livre associação sindical, bem como consigna que a manutenção da contribuição sindical nos limites da margem consignável acaba por dificultar a associação sindical, de forma a ofender o direito fundamental à livre sindicalização e associação, além de acarretar indevida ingerência do poder público no ato de vontade do servidor. Defende a ocorrência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo ante o prejuízo às suas atividades sindicais, bem como por compelir os servidores com margem consignável comprometida a se desfiliarem, além de impedirem seu direito a voto em ações sindicais, não acarretando, por outro lado, qualquer prejuízo ao DISTRITO FEDERAL ou ao IPREV. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o DISTRITO FEDERAL e o IPREV realizem os descontos das mensalidades sindicais na folha de pagamento dos servidores arrolados e, no mérito, a concessão da tutela de urgência pretendida. Preparo recolhido (ID 25324257). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque não se vislumbra urgência a ensejar a imediata determinação de descontos das mensalidades sindicais em folha de pagamento, de forma a, em tese, superar a margem consignável, antes de apreciado por ocasião do julgamento do mérito recursal, em análise exauriente, o caráter compulsório ou facultativo da contribuição. Destaca-se não bastar para tanto a mera e genérica alegação relativa a prejuízo às atividades sindicais pelo não simples não recolhimento das mensalidades dos 12 servidores em questão, tampouco de que estes estariam compelidos a se desfiliar e sem direito à voto em ações sindicais. Ademais, vislumbra-se que a imediata efetivação dos descontos sindicais em folha de pagamento detém, em princípio, caráter eminentemente irreversível, uma vez que os descontos poderiam ser realizados em superação à margem consignável dos servidores listados, o que constitui o próprio objeto da controvérsia recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente determinar a medida pleiteada, se o caso, por ocasião do mérito recursal, após apreciação, em cognição exauriente, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para incluir no sistema o IPREV – INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL como parte agravada. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora